Tribunal: TJES
Processo: 5001582-60.2024.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001582-60.2024.8.08.0017
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
APELADO: GERLEXSANDRO KALKE
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO A DISTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CREDENCIAMENTO NO ESTADO. INVALIDADE. PROVIMENTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Município de Domingos Martins contra sentença que, em mandado de segurança, determinou a nomeação e posse de candidato aprovado no cargo de Operador de Máquinas.

2)
A posse fora negada pela administração pública sob o fundamento de irregularidade no certificado de conclusão do ensino médio, emitido por instituição de ensino sediada em outro Estado e sem credenciamento para atuar no Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em saber se é válido o ato administrativo que nega a posse a candidato aprovado em concurso público, com base na irregularidade de certificado de conclusão de ensino médio emitido por instituição de ensino a distância que não possui credenciamento no Conselho Estadual de Educação do estado em que ofertado o curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
O Conselho Estadual de Educação (CEE/ES) possui competência para fiscalizar a oferta de ensino no território estadual e, consequentemente, para invalidar certificados emitidos por instituições sem o devido credenciamento local, conforme previsto no art. 10 da Lei nº 9.394/1996.

5)
A autorização concedida por Conselho Estadual de Educação de outro ente federativo a instituição de ensino está adstrita ao seu território, não conferindo permissão para atuar em outras unidades da federação sem o correspondente credenciamento.

6)
É legal o ato administrativo que recusa a posse de candidato com base em certificado inválido, por ter agido em estrita observância ao princípio da legalidade e em conformidade com o entendimento deste Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Apelação conhecida e provida para reformar a sentença e denegar a segurança.

Tese de julgamento:

"1. A validade de certificado de conclusão de ensino médio, na modalidade de educação a distância (EAD), pressupõe o regular credenciamento da instituição de ensino perante o Conselho Estadual de Educação da unidade da federação onde o curso fora efetivamente ofertado.

2. É legal o ato administrativo que impede a posse em cargo público de candidato que apresenta diploma emitido por instituição sem o devido credenciamento local, por ausência de preenchimento do requisito de escolaridade."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.394/1996, art. 10.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Agravo de Instrumento nº 5017696-28.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 05/05/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso para reformar a sentença e denegar a segurança.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia à legalidade do ato administrativo que indeferiu a posse de candidato aprovado em concurso público, sob o fundamento de irregularidade no certificado de conclusão de ensino médio, emitido por instituição de ensino a distância sediada em outro estado da federação.

A sentença de primeiro grau concedera a segurança ao apelado, por entender que o certificado de conclusão de ensino médio emitido pelo Instituto Educacional Cariri Ltda. gozava de presunção de legitimidade, a qual estaria, à época, corroborada por decisão liminar proferida nos autos do processo nº 5022478-06.2024.8.08.0024, que suspendera os efeitos do ato do Conselho Estadual de Educação que invalidara referidos diplomas.

Todavia, análise detida do arcabouço normativo e da evolução jurisprudencial sobre o tema impõe conclusão diversa.

Isso porque a referida decisão liminar, que servira de amparo à sentença recorrida, fora objeto de reexame por esta Corte, por meio do Agravo de Instrumento nº 5017696-28.2024.8.08.0000, ao qual fora dado provimento para restabelecer a legalidade do ato administrativo do Conselho Estadual de Educação do Espírito Santo (CEE/ES).

Nesse contexto, este Sodalício, em acórdão da lavra do eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, assentou a plena competência do CEE/ES para fiscalizar a oferta de ensino no território capixaba e, consequentemente, para invalidar certificados emitidos por instituições sem o devido credenciamento local, como subsegue:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) NA MODALIDADE A DISTÂNCIA. FISCALIZAÇÃO PELO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. INVALIDAÇÃO DE CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. AUSÊNCIA DE CREDENCIAMENTO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. LEGALIDADE DA ATUAÇÃO DO PODER PÚBLICO. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FORMAL. PERIGO DE DANO DECORRENTE DA EMISSÃO IRREGULAR DE DIPLOMAS. AGRAVO PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que suspendeu os efeitos de ato administrativo do Conselho Estadual de Educação (CEE/ES). O ato impugnado invalidava certificados de Ensino Médio emitidos pelo Instituto Educacional Cariri Ltda. na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) a distância, sob alegação de irregularidades na oferta do curso. O agravante sustenta a legalidade da medida administrativa, alegando descumprimento de normas educacionais e ausência de credenciamento válido no Estado do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da atuação do Conselho Estadual de Educação ao invalidar os certificados emitidos pelo Instituto Educacional Cariri Ltda sem prévio processo administrativo formal, diante da alegada irregularidade na oferta do curso EJA a distância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Conselho Estadual de Educação possui competência para fiscalizar e regulamentar a oferta de ensino no território do Estado do Espírito Santo, conforme previsto no art. 10 da Lei nº 9.394/1996.

4. A validade de certificados de conclusão do Ensino Médio emitidos por instituição de ensino exige credenciamento regular no Estado onde o curso é ofertado, não bastando autorização de outro ente federativo para atuação nacional.

5. A nota de esclarecimento do Conselho Estadual de Educação da Paraíba confirma a restrição da validade dos certificados emitidos pelo Instituto Educacional Cariri Ltda. ao território daquele Estado, impedindo sua validade automática em outras unidades da federação.

6. O Instituto Educacional Cariri Ltda. não comprovou possuir credenciamento válido para oferta de cursos na modalidade EJA a distância no Espírito Santo, tampouco demonstrou estrutura física mínima para realização das atividades acadêmicas.

7. A fiscalização do Conselho Estadual de Educação constatou que os alunos não realizavam aulas presenciais ou remotas, recebendo apenas os certificados via correio sem a devida comprovação de participação em atividades escolares.

8. A exigência de processo administrativo formal não se aplica ao caso, pois a decisão administrativa não se trata de descredenciamento da instituição, mas sim de reconhecimento da inexistência de autorização válida para oferta do curso no Estado do Espírito Santo.

9. O risco de dano irreparável decorre da continuidade da emissão de certificados irregulares, com potencial prejuízo a terceiros que venham a utilizar diplomas sem respaldo legal para ingresso no ensino superior ou no mercado de trabalho.

10. A decisão do juízo de primeiro grau afronta o interesse público ao permitir a validade de documentos emitidos sem comprovação de conformidade com a legislação educacional vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O Conselho Estadual de Educação detém competência para fiscalizar e invalidar certificados de conclusão do Ensino Médio emitidos sem credenciamento válido no território estadual.

2. A exigência de credenciamento local para a oferta de cursos a distância na modalidade EJA é requisito indispensável para a validade dos certificados emitidos.

3. A anulação de certificados irregulares não exige prévio processo administrativo quando decorre da constatação da ausência de credenciamento da instituição emissora.

4. O risco de dano irreparável está configurado na emissão contínua de certificados inválidos, comprometendo a regularidade educacional e causando prejuízos a terceiros.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.394/1996, art. 10. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5017696-28.2024.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento:
05
/05/2025
)

Sob esse prisma, resultou assentado que a autorização concedida pelo Conselho Estadual de Educação da Paraíba ao Instituto Educacional Cariri Ltda. se restringe àquele território, não lhe conferindo permissão para atuar em outras unidades da federação sem o correspondente credenciamento local, o que torna irregulares os certificados por ele emitidos a alunos residentes no Espírito Santo.

Salientou-se ainda a constatação pela fiscalização do Conselho Estadual de Educação de que os alunos não realizavam aulas presenciais ou remotas, recebendo apenas os certificados via correio sem a devida comprovação de participação em atividades escolares.

Portanto, a conduta do Município de Domingos Martins, ao recusar a posse do apelado com base na invalidade do certificado, nada mais fez do que se alinhar ao entendimento deste Tribunal de Justiça, agindo em estrita observância ao princípio da legalidade.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e da remessa necessária e a eles dou provimento, para reformar a sentença e denegar a segurança pleiteada.

Custas
ex lege
. Sem honorários por força do art. 25 da Lei nº 12.106/19.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.
Sessão plenário virtual 10-14/11/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões